Tribunal: CARF
Processo: 16327.720801/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720801/2013-75
ACÓRDÃO
9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso para
afastar as multas isoladas aplicadas sobre as estimativas de CSLL não recolhidas,
concomitantemente com a multa de ofício aplicada sobre o ajuste anual da mesma contribuição,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.

Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
2
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Sujeito Passivo (fls.
2.058/2.069) em face do Acórdão no 1201-006.314, de 8 de abril de 2024, que negou provimento
à matéria que agora se recorre.
Assim restou o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
INSUFICIÊNCIA DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
O lançamento da multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2008
DESMUTUALIZAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
TÍTULO
PATRIMONIAL.
RECEBIMENTO DE AÇÕES DA NOVA SOCIEDADE. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação, computando-se na determinação do lucro real do
exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição
isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação
do referido patrimônio.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de
ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas -e
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
3
as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de
estimativas de tributos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se
forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja
vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre
Evaristo Pinto, que davam parcial provimento para exonerar a exigência de multa
isolada.
O Despacho de Admissibilidade (fls.2.151/2.155) admitiu uma única matéria, a
seguir descrita, juntamente com os Acórdãos Paradigmáticos:
Matéria
Acórdão Paradigma
Impossibilidade da exigência concomitante da multa de ofício
com a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas mensais
9101-005.987 e 9101-005.695.
Segundo o exame de admissibilidade monocrático, nos três casos a matéria foi
discutida após as alterações do art. 44 da Lei no 9.430/96 promovidas pela Medida Provisória no
351, de 2007.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) (fls.
2.157/2.173)aduz que não há o que se conhecer do Recurso Especial, em virtude de suposta
jurisprudência pacificada na CSRF, e, no, no mérito, que o Acórdão Recorrido seja mantido pelas
suas próprias razões, além de colacionar um julgado do TRF da 5a Região em favor de sua
pretensão, bem como ser possível a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas após a entrada em vigor da MP no 351/2007.
É o relatório, em síntese.

Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
4
VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi atestada quando do exame de admissibilidade monocrático,
restando consignado que o Recurso Especial é tempestivo.

CONHECIMENTO
Com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial, o Sujeito Passivo
apresentou um quadro comparativo entre os três Acórdãos. Já o Despacho de Admissibilidade
assim justificou a decisão de seguimento da matéria:
De fato, da contraposição dos fundamentos expressos nos votos que conduziram
a decisão recorrida e os paradigmas, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito
em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Primeiramente, cumpre observar que nos três casos discutiam-se fatos ocorridos
após o início da vigência das alterações promovidas pela Medida Provisória no
351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
E sob esse mesmo contexto fático, no voto que conduziu a decisão recorrida
inicialmente observou-se que “não se desconhece a existência da súmula CARF no
105, que vedava a concomitância entre a multa isolada, por falta de recolhimento
de estimativas, e a multa de ofício, por insuficiência de IRPJ e CSLL apurados no
ajuste anual”. Todavia, prevaleceu o entendimento no sentido de que “tal verbete
possuía aplicabilidade na vigência da redação anterior do supra transcrito artigo
44, alterado pela MP no 351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07”.
Arremata a decisão recorrida afirmando que “são, a multa de ofício e a multa
isolada, portanto, penalidades distintas e com fundamentos diversos, o que afasta
por completo a aventada hipótese de dupla punição”.
Por outro lado, em ambos os paradigmas sustentou-se entendimento
diametralmente oposto. No primeiro paradigma (Acórdão no 9101-005.987)
prevaleceu o entendimento de que “a Lei 11.488/2007, muito embora tenha
trazido uma nova redação para o texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, não
alterou a norma jurídica subjacente a respeito da aplicação da multa isolada pelo
não recolhimento de estimativas”, de modo que “as razões de decidir que
inspiraram a edição da Súmula CARF 105 hão de ser aplicadas para fatos ocorridos
após a edição da Lei 11.488/2007”.
Na mesma linha, no segundo paradigma (Acórdão no 9101-005.695) restou
assentado que “a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não
modificou o teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96”,
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
5
de modo que foi mantida a “dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105”.
Este Conselheiro não encontrou razões para divergir do exame acima, motivo pelo
qual oriento meu voto para Conhecer do Recurso Especial.

MÉRITO
Este Conselheiro já teve a oportunidade de se manifestar em outros julgados,
formando o entendimento que não se pode cumular a multa isolada com a multa de ofício, à luz
da interpretação do art. 44, da Lei 9.430/96, ainda que na redação da Lei no 14.488/2007, em
razão da aplicação do princípio da consunção e também pela possibilidade de se aplicar os efeitos
da Súmula CARF no 105, ainda que para períodos após 2007.
No caso, tratam-se as estimativas de meras antecipações do tributo que se apura ao
final de cada exercício. Quando estamos diante de sua aplicação no decorrer do exercício, não há
outra base senão a própria antecipação, aplicando-se, na íntegra, o disposto no art. 44, da Lei no
9.430/96. O mesmo não se diga quando o exercício é encerrado e o tributo é efetivamente
apurado.
Neste particular, reconhece este Relator tratar-se de tema ainda polêmico no
âmbito do CARF, mormente o alcance da aplicação da Súmula CARF no 105 sobre fatos geradores
após 2007.
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.
De fato, há quem entenda que a Súmula CARF 105 não se aplica aos fatos depois da
edição da Lei 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado os fundamentos que motivaram a
formulação da retrocitada Súmula.
Este Conselheiro, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente. Vejamos o voto no Acórdão 9101-005.846 – CRSF/ 1a
Turma, de lavra do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que faço, com o devido pedido de
licença, suas palavras, minhas:
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
6
“(...) A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105 da
Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no âmbito
jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
7
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade
julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS. AUSÊNCIA
DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
8
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o cancelamento das
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”
Aliado a isso, adoto como premissa os argumentos aduzidos e consolidados em
julgados do STJ que aplicam, ao caso em comento, o princípio da consunção1, da mesma forma
que o voto vencedor do I. Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (Redator do Acórdão
Recorrido – Acórdão no 1301-005.373), de onde se extrai:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das
multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do
recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos
casos de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no

1 gRg no REsp 1.499.389/PB, rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
1.496.354/PR, rel. ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
9
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela
Lei n. 11.488, de 2007)"
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de
ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(...)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins,
se pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo
somente poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de
renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os
recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado
ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses
de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas
distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em
conseqüência de, nos caso ali descritos, não haver nada a ser cobrado a
título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que
não possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso
I), na medida em que são elas apenas formas de exigência das multas
descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário
que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações
tributárias. De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência
isolada da multa (ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por
estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete,
ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê
azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a
lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave
abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção)
é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
10
existência de um nexo de dependência entre elas. Segundo tal preceito, a
infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada
e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do
exercício e também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-
se apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é, sem dúvida, a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de
caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que
o ilícito principal.
Cabe destacar que essa ordem de ideias consta igualmente do Acórdão Paradigma
no 9101- 005.695, cujo redator do voto vencedor foi também o I. Conselheiro Cesar Nader
Quintella, e cuja ementa é suficientemente esclarecedora das razões de decidir, motivo pelo qual
abaixo a transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.294 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720801/2013-75
11
Quanto à decisão judicial da 5a região, trata-se de decisão de 1a instância à qual
este CARF não está obrigado à adoção mandatória, o que não impede, consequentemente, a
prevalência da decisão em sentido diametralmente oposto.
CONCLUSÃO
Em razão de todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2186
DF CARF MF
Original